Tribunal: TJMT
Processo: 0000721-68.2013.8.11.0048
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000721-68.2013.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MODESTO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 359.643.837-34 (APELANTE), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILSON KOEGADO - CPF: 017.785.581-94 (VÍTIMA), DARIO BRAME (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO EM ACIDENTE DE TRÂN
SITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA–
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO

–

ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA –

PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE
–
OCORRÊNCIA – SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIAGERAL DE JUSTIÇA.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente é
medida
que se impõe se, entre a data da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação e o

julgamento do apelo, transcorreu prazo superior ao estipulado pelo art. 109, V, do CP
.

Declarada a extinção da punibilidade da apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado, torna-se
inócua
a análise das teses de mérito trazidas nas razões de recuso,
uma vez que resta
evidenciada, por conseguinte, sua prejudicialidade.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
ela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa de
MODESTO LUIZ DE OLIVEIRA
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juí
zo da
Vara
Única da
Comarca de
Juscimeira
/MT
, que
o
condenou
à pena de
0
2 (dois) anos d
e detenção,
pela prática do delito previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro,

em
desfavor da
vítima Dário Brame
,
e à p
ena de
02(dois) anos de detenção
,
pela prática do delito previsto no art
. 302,
caput
,
do Código de Trânsito Brasileiro,

em face da vítima
Nilson
Koegado
.

Em sua
s
razões, a
Defesa
Pública
postulou pela
absolvição do
a
pelante
,
por
insuficiência probatória
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP (id.
216832272
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

216832
274
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo acolhimento
da preliminar prejudicial de mérito, para declarar a prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do art. 109, V, c/c art. 110, §1º, c/c art. 119, todos do Código Penal, extinguindo a punibilidade do réu Modesto Luiz de Oliveira, nos termos do art. 107, IV, do CP, prejudicando a análise do mérito recursal.
(
id.

223547162).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

Como visto, o apelante
Modesto Luiz de Oliveira
foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, à pena de
02 (dois) anos de detenção,
pela prática do delito previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro,
em desfavor da vítima Dário Brame
, e à p
ena de 02(dois) anos de detenção
, pela prática do delito previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro,
em face da vítima
Nilson
Koegado
.

Contudo,
o
crime foi praticado
no dia 20.05.2013
, a denúncia foi recebida em
02.10.2013 e

a sentença foi
prolatada no dia
17.07.2017
, com
trânsito
em julgado para a acusação no dia
07.08.2017
.

Nesse ponto, cumpre anotar que o Supremo Tribunal Federal, no jul
gamento do Recurso Extraordinário Com Agravo 848.107,
Tema
Repercussão
Geral n. 788
, fixou a seguinte tese:
“
A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que
transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC
nºs
43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência
(art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal)
”
.

Contudo, modulou que os efeitos da tese
seriam aplicados aos casos
“
nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e
cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20

(data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53).

Com efeito
,

in
casu
,
afasta-se a aplicação do Tema 788 do STF, porquanto
o trânsito em julgado para a acusação
(07.08.2017)
se deu antes do julgamento
que fixou a referida tese (12.11.2020).

Neste cenário, c
onsoante
dicção do art. 109, V, do CP,
se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
,
prescreve em

04
anos
.

Desta forma
,
entre
a data do trânsito em julgado para a acusação (
07.08.2017
)
e
a presente data
,
transcorreu prazo superior a 4(quatro)
a
nos, sem a ocorrência de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria
Geral
de Justiça,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
MODESTO LUIZ DE OLIVEIRA
pela
prática do delito previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro,
em desfavor das vítimas
Dário Brame
e
Nilson
Koegado
, em consequência,
JULGO PREJUDICADA
a
análise das demais teses deduzidas na peça de insurgência de
i
d.
216832272
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024